Tribunal: TJSP
Processo: 1006704-28.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:

Readequação – Autos remetido a este relator para readequação da decisão ao que restou decidido no Tema no 256 do STF – Ação que foi julgada improcedente, não tendo sido tratada a questão relativa à utilização do salário mínimo como base de cálculo do piso salarial – Caso em que não houve afronta ao que estabeleceu o Supremo no tema referido – Acórdão mantido, sem necessidade de adequação

Ementa:

Readequação – Autos remetido a este relator para readequação da decisão ao que restou decidido no Tema no 256 do STF – Ação que foi julgada improcedente, não tendo sido tratada a questão relativa à utilização do salário mínimo como base de cálculo do piso salarial – Caso em que não houve afronta ao que estabeleceu o Supremo no tema referido – Acórdão mantido, sem necessidade de adequação ao Tema no 256.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006704-28.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IRENE
ZAMARO DE FREITAS e MARIA DE LOURDES SILVA, é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a decisão. VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006704-28.2015.8.26.0053 -Voto no 45587
2
APELAÇÃO No 1006704-28.2015.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE Irene Zamaro de Freitas e Maria de Lourdes Silva
APELADO Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 45587
Readequação
Autos remetido a este relator para
readequação da decisão ao que restou decidido no Tema no
256 do STF Ação que foi julgada improcedente, não tendo
sido tratada a questão relativa à utilização do salário mínimo
como base de cálculo do piso salarial Caso em que não
houve afronta ao que estabeleceu o Supremo no tema
referido Acórdão mantido, sem necessidade de adequação
ao Tema no 256.
Trata-se de ação ajuizada por Irene Zamaro de Freitas e
outra contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que as
autoras são aposentadas ou pensionistas de ex-servidores da Fepasa e recebem o
pagamento de seus proventos pelo INSS e também a complementação de
aposentadoria ou pensão dos cofres estaduais. Entretanto, o Estado não está a
respeitar a garantia de paridade com os funcionários da ativa. Afirmam que houve
reestruturação e transformação de cargos, ganhando nova denominação. Requereram
o pagamento da complementação da pensão, considerando o salário base dos novos
cargos.
Citada, a ré contestou, alegando prescrição do fundo de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006704-28.2015.8.26.0053 -Voto no 45587
3
No mérito, negou a existência do direito das autoras.
Manifestação do Ministério Público pela procedência do
pedido (fls. 158).
A ação foi julgada extinta com apreciação do mérito (fls.165)
pelo juiz Luís Felipe Ferrari Bedendi, que reconheceu a ocorrência da prescrição do
fundo de direito.
Insatisfeitas, apelaram as autoras, repetindo os argumentos
trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado.
O acórdão de fls. 248 negou provimento ao recurso.
Foi apresentado recurso extraordinário, a fls. 268.
As autoras recorrentes apresentaram embargos de declaração, a
fls. 275, que foram rejeitados, a fls. 281.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a fls. 291.
O recurso extraordinário não foi admitido (fls. 305), dando
ensejo à apresentação de agravo de instrumento em recurso extraordinário (fls. 308).
O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos
autos ao Tribunal de origem para: “a) quanto ao Tema 256, observar o procedimento
previsto nos incisos I e II do art. 1030 do Código de Processo Civil, e b) quanto ao
Tema 273, observar o procedimento previsto na al. a do inc. I do art. 2.030 do
Código de Processo Civil”.
Os autos vieram para este relator para a reapreciação da
questão, de acordo com o decidido no RE no 603.451/SP, no Tema no 256 do STF
(fls. 326), determinando-se que, em relação ao Tema no 273/STF, o procedimento
previsto no art. 1.030, I, alínea “a”, será observado oportunamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006704-28.2015.8.26.0053 -Voto no 45587
4
É o relatório.
Os autos vieram para este relator para que reapreciasse a
questão, de acordo com o que restou decidido no RE no 603.451/SP, Tema no 256 do
Supremo Tribunal Federal, que contém a seguinte tese:
“Afronta o art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal a
adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação do piso salarial”.
A decisão proferida a fls. 248 não está em desacordo com a
presente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pois o pleito inicial não
foi acolhido pela Turma Julgadora, por se entender que o texto legal não garantia a
equiparação salarial pretendida, e a CPTM somente poderia ser paradigma para os
ferroviários oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e
do Trem Intra-Metropolitano de Santos e São Vicente, que não seria o caso das
autoras, que estariam vinculadas à DSD 8 Bauru e à DSD -14 -Araraquara/São
Carlos.
Assim, diante do não acolhimento do pedido, também não
restou adotado o salário mínimo, com vistas à fixação do piso salarial, estando
adequada a decisão ao entendimento do Supremo no Tema no 256.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica